Tribunal: TJSP
Processo: 2113693-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO PARA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS FEITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INÉRCIA DA AUTORA POR, APROXIMADAMENTE, 5 ANOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.